Tribunal: TJDFT
Processo: 0710381-36.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). TORRE DE ENERGIA ELÉTRICA. REALOCAÇÃO. ESTUDO DE VIABILIDADE AUSENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSENTE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o recurso e acolheu a preliminar de incompetência do Juízo em razão da complexidade a matéria.
2. Alega o embargante a ocorrência de omissão sob o argumento de que foram ignoradas todas as provas idôneas produzidas na origem, bem como foram desconsideradas a orientação jurisprudencial, as normas da Anatel e o direito à inversão do ônus probatório em favor do embargante. Sustenta caber à Neonergia a realização do estudo de viabilidade da obra, o que não foi feito. Alega que foi desconsiderado o direito à inversão do ônus da prova aliado ao fato de que a concessionária possui condições de elaborar laudo técnico e estudos de obra, sendo desnecessária a realização de perícia para tanto. Aduz terem sido ignoradas todas as provas produzidas e que formaram adequadamente o convencimento do Juízo a quo quanto à procedência da ação. Alega também a ocorrência de contradição no julgado, sob o argumento de que o condicionamento do ajuizamento de nova demanda à juntada de comprovantes de propriedade (certidão de ônus) e de residência recentes não deve prosperar, posto caber ao Juízo singular decisão acerca dos documentos juntados com a exordial. Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar a contradição apontada.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Por ocasião do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, à luz do disposto na Lei no 9.099/95, não havendo, portanto, contradição, omissão ou obscuridade no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.